Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Processo : 0701106-76.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 259493453 dos autos originários n. 0754660-54.2025.8.07.0001) que, na ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao réu-agravante a suspensão de débitos automáticos na conta corrente/salário do autor-agravado. Fundamentou o juízo singular: Dispõe a Resolução CNM n. 4.790 de 2020, em seu art. 1o, que "Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário)". Já o seu art. 6o afirma que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos", sendo que o parágrafo único do artigo em questão, por sua vez, preconiza que "O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária". A jurisprudência atual, no âmbito do TJDFT, está dividida em relação ao tema. Há julgados que entendem que a revogação da autorização para desconto em conta corrente ou conta salário, com base na Resolução, não pode ser admitida, quando exista cláusula contratual que autorize os descontos (...). Por outro lado, há julgados que consideram que, independentemente dessa argumentação, deve-se reconhecer a possibilidade da revogação da autorização para desconto em conta corrente como direito potestativo do consumidor, mesmo que a autorização para os descontos esteja prevista em cláusula contratual (...). Assim, embora esta magistrada entenda que o primeiro entendimento, pela impossibilidade de revogação, seria o mais adequado, com base na força vinculante dos contratos e nas taxas de juros mais favoráveis aos consumidores nesse tipo de contrato, curva-se à tese fixada pelo STJ, por se tratar de tese vinculante que, enquanto não revista pelo próprio STJ, deve ser observada. (...) Verifico que, de fato, logrou a parte autora comprovar que realizou pedido, diretamente à ré, voltado ao cancelamento da autorização de desconto dos empréstimos diretamente em sua conta-salário. Com efeito, da leitura do documento de ID 253091685 percebe-se não somente que houve pedido nesse sentido por parte da parte autora, relacionado a um contrato de empréstimo (NOVAÇÃO) e a dois contratos de antecipação de 13o salário. A notificação foi enviada pelos correios, sendo inequívoco o seu recebimento do BRB em 26/09/2025 (...). Existe, diante das razões consignadas nas linhas anteriores, probabilidade do direito autoral. Quanto ao perigo de dano, tenho que este também se mostra presente, eis que a indevida retenção mensal de valores junto à conta-salário da parte autora pode vir a prejudicar a sua subsistência. Com efeito, os extratos da conta salário e o contracheque da parte autora, juntados aos autos, demonstram que ela recebe rendimentos líquidos, após os descontos compulsórios, de menos de R$3.000,00 e que, com os descontos na conta das parcelas do empréstimo NOVAÇÃO (sem contar a antecipação do 13o salário) sobra-lhe cerca de R$2.000,00 para manter a sua subsistência, o que não é um valor elevado. Assim, defiro parcialmente a tutela de urgência ventilada na exordial, com o propósito de determinar à financeira ré que promova o cancelamento dos descontos, junto à conta da parte autora, dos valores mensais referente ao contrato de empréstimo identificado como NOVAÇÃO (contrato 2022502706), no prazo de 20 dias, prazo esse que reputo suficiente para que a parte ré promova as diligências necessárias para implementar a suspensão dos descontos na conta bancária da parte autora, sob pena de incorrer em multa de R$300,00 por desconto indevido, limitada a R$ 9.000,00, sem prejuízo de fixação de nova multa e de adoção de outras medidas cíveis e penais cabíveis. (Grifo no original) O agravante sustenta que o agravado autorizou expressamente o débito em conta no momento da contratação, inexistindo qualquer vício de consentimento. Diz que a cláusula de débito em conta integra a base econômica do contrato, sendo condição da concessão da taxa bonificada e do próprio crédito. Defende que a Resolução n. 4.790/2020 não possui força hierárquica para se sobrepor à legislação civil. Afirma que não há previsão legal autorizando a revogação unilateral da cláusula contratual regularmente pactuada. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. A Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, no art. 6o, assegura ao titular da conta de depósitos ou conta salário o direito de cancelar a autorização de débitos. Estabelece ainda, em seu parágrafo único, que “O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. Não bastasse, a matéria está pacificada e deve ser julgada na forma do art. 927 do CPC: “Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”. No Tema Repetitivo 1.085 o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Grifado). Destarte, à luz da legislação supra e orientação da Corte Superior, os débitos promovidos em conta mostram-se legítimos apenas até o cancelamento da autorização. Para tanto, a despeito de resistência da instituição financeira quanto à alteração da forma de pagamento, desnecessária a propositura de demanda judicial para constituir a revogação da autorização. Viável o cancelamento pela via administrativa e, na interpretação dos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002, a mora da instituição financeira resta configurada na obrigação de não fazer, negativa, porquanto o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando constituído em mora nessa data. Confira-se o aresto do STJ: CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo. Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos. (EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021. Grifado.) Enfim, a revogação da autorização constitui prerrogativa do consumidor, razão pela qual não cabe a continuidade dos débitos em conta. Nesse sentido: APELAÇÃO. CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUALQUER TEMPO. 1. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 2. É possível revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anterior à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. 3.1 “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 2.1. Na espécie, restou comprovado ter o autor requerido o cancelamento da autorização de débito em conta/corrente, tendo o Banco/réu recusado o cancelamento. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (APC 0738576-46.2023.8.07.0001, Rela. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 04/07/2024, DJe 19/07/2024.) A possibilidade de cancelamento da autorização tanto mais se justifica pela disciplina do art. 14 da Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, permitindo a modificação da taxa de juros nessa hipótese, conforme previsão contratual. No caso, além de incontroversa, a contratação do empréstimo é evidenciada pelo documento anexado (id. 259263010 na origem), tampouco é negada a existência de cláusula de autorização de desconto em conta corrente. Todavia, o agravado revogou a autorização extrajudicialmente, conforme a notificação encaminhada ao banco agravante (id. 253091685 na origem). Daí, a ausência de probabilidade do direito. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator